Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA/MATÉIRA.
1. A competência absoluta, em regra, não pode sofrer modificação por vontade das partes, podendo ser em razão da matéria, da hierarquia ou da pessoa. O foro ratione personae é aquele estabelecido em consideração à própria pessoa.
2. O STJ firmou entendimento que a execução ou liquidação individual de sentença coletiva genérica pode ser ajuizada no Juízo do domicílio do interessado, de forma aleatória (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).
3. Contudo, em virtude da competência em razão da pessoa/matéria (absoluta), compete ao Juízo especializado da Fazenda Pública Municipal processar o pedido de cumprimento de sentença de acordo coletivo, por ele homologado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.